Tribunal: TJDFT
Processo: 0709118-23.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709118-23.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAIRONY BISPO DOS SANTOS APELADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Ao examinar os autos, observa-se que a advogada do Apelante, RENATA ALVES DOS SANTOS DA SILVA, OAB/DF no 67.062, subscritora das razões recursais – ID. no 66443827, págs. 1/9 – encontra-se sem procuração nos autos. Ressalta-se que a procuração juntada pelo Réu/Apelante tem como outorgante terceira pessoa estranha ao processo – ID. no 66443797. Intime-se, portanto, a parte Apelante para regularizar sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. À secretaria para as disposições regimentais pertinentes. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator